Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ GLOBALFRUIT REJEITADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO DE COMISSÕES. EXCLUSÃO DE VALORES PAGOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ GLOBALBEV CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando as Rés ao pagamento de comissões sobre vendas realizadas, com base em laudo pericial contábil, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e, subsidiariamente, reformada, a fim de que o pleito autoral seja julgado totalmente procedente.
2. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Ré GLOBALBEV nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando as Rés ao pagamento de comissões sobre vendas realizadas, com base em laudo pericial contábil, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que , a fim de que seja reconhecido que o valor de R$ 80.910,00, pago administrativamente a título de rubrica premiação, e o valor de R$ 6.314,88, pago judicialmente em virtude do julgamento antecipado parcial do mérito, que deverão ser decotados do valor final da condenação.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em saber se: (1) os valores pagos a título de premiação devem ser considerados como comissões e abatidos da condenação; (2) o valor já pago em cumprimento de sentença parcial deve ser deduzido da condenação final; (3) a cláusula contratual que estipula comissões sobre o valor líquido das vendas é válida; (4) há ausência de prova documental suficiente para embasar a condenação; (5) a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação quanto às impugnações ao laudo pericial.
III. Razões de decidir.
4. A oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), como o caso dos autos.
5. A Autora juntou aos autos planilhas extraídas do sistema interno das Rés (ID 9562269), que demonstram a intermediação daquela nas vendas de produtos da marca GlobalFruit no mercado do Distrito Federal, razão pela qual está configurada a legitimidade passiva desta.
6. O laudo pericial foi devidamente fundamentado, submetido ao contraditório e esclarecido em resposta às impugnações das partes, tendo o juiz enfrentado os argumentos relevantes, conforme exigido pelo art. 489, §1o, do CPC.
7. A cláusula contratual que prevê comissões sobre o valor líquido das vendas é nula, nos termos do art. 32, § 4o, da Lei no 4.886/1965, devendo prevalecer o valor bruto como base de cálculo.
8. Os valores pagos a título de premiação foram corretamente excluídos da base de cálculo, por não integrarem a remuneração contratual ordinária.
9. O valor de R$ 6.314,88, já pago em cumprimento de sentença parcial, deve ser abatido da condenação final, devidamente atualizado.
10. A Autora apresentou documentos suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e houve inversão do ônus da prova, não cumprida pelas rés.
IV. Dispositivo e tese.
11. Apelação da Autora não conhecida. Apelação da Ré GLOBALBEV conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial contábil, quando fundamentado e submetido ao contraditório, pode ser validamente adotado como base da sentença. 2. É nula a cláusula contratual que estipula o pagamento de comissão sobre o valor líquido das vendas, devendo prevalecer o valor bruto como base de cálculo. 3. Valores pagos a título de premiação não integram a remuneração contratual ordinária e não devem ser considerados como comissões. 4. A ausência de impugnação específica e a inversão do ônus da prova autorizam a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II; 400; 489, §1o; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, §1o; Lei no 4.886/1965, art. 32, § 4o; RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 2.216.810/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.410.475/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.10.202; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.755.097/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2019; STJ, REsp 1.199.715/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2016.